Tribunal: TJES
Processo: 5007973-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007973-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: LUSINEI LOURENCO DIAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. INÍCIO INDEPENDENTE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminarmente a apreensão de veículo financiado em contrato de alienação fiduciária, sem, contudo, estabelecer o início do prazo de purgação da mora a partir da citação, conforme alegado pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo para a purgação da mora, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, depende da citação do devedor ou se começa a correr a partir da efetivação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 determina que o prazo de cinco dias para purgação da mora começa a correr após a execução da liminar de busca e apreensão, independentemente de citação, consolidando-se a posse do bem no patrimônio do credor se não houver quitação da dívida.

Não há na decisão impugnada qualquer condicionamento explícito de que o prazo de purgação da mora dependa da citação do devedor, sendo apenas mencionado o procedimento de citação e a ciência do pagamento no mesmo ato.

O prazo de cinco dias para purgação da mora transcorrerá independentemente da citação, conforme previsto em lei, não havendo prejuízo à consolidação da posse e adjudicação do bem em favor do credor, caso o débito não seja quitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para purgação da mora em ações de busca e apreensão baseadas no Decreto-Lei 911/69 inicia-se com a execução da liminar, independentemente da citação do devedor.

Transcorrido o prazo de cinco dias sem a quitação do débito, a posse do bem consolidar-se-á no patrimônio do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §§1º e 2º.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007973-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:
LUSINEI LOURENÇO DIAS

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos dos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 50014448-60.2024.8.08.0008 ajuizada pelo agravante em face de
LUSINEI LOURENÇO DIAS
.

Nos autos de Origem, o MM. Juízo
a quo
assim decidiu:

Considerando os argumentos expendidos pelo(s) requerente(s) e o conteúdo dos documentos atrelados à petição inicial, entendo presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69 e DEFIRO a medida liminar de BUSCA E APREENSÃO do veículo abaixo descrito. MARCA: FIAT TIPO: AUTOMOVEL MODELO: CRONOS PRECISION 1.8 16V AT64P COM AG CHASSI: 8AP359A23KU004318 COR: CINZA ANO: 2018/2019 PLACA: PPY2B79 RENAVAM: 01150063340.

a) BUSCA E APREENSÃO do bem abaixo descrito, indicado na petição inicial, que se encontra em poder do REQUERIDO ou de TERCEIRO;

b) ENTREGA do bem apreendido à pessoa e no local indicado pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei;

c) Efetivada a medida liminar, CITE o requerido para: Pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial
[...] (destaquei)

Irresignado, o recorrente agrava alegando que o prazo para purgação da mora do devedor é de cinco dias, independentemente da citação do devedor. Diz que a decisão impugnada indica que o prazo de purgação da mora se iniciaria após a citação do réu, o que acarretaria prejuízo à credora em razão da depreciação do bem.

Diante disso, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Muito bem.

Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, compreendi que a fundamentação do recorrente não era suficientemente relevante para se aferir a probabilidade do direito.

Agora, em análise definitiva da questão,
permaneço convicta que a melhor razão não assiste ao agravante.

O §1º

do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 é claro ao estipular que “
[c]inco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

E segue no §2º prescrevendo que
“
[n]o prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

Logo, independentemente de citação e do prazo de resposta estipulado §3º do referido artigo, haverá a consolidação da posse se transcorrido 5 (cinco) dias e o devedor não tiver quitado o valor integral da dívida (art. 3º, §2º).

Da leitura do comando decisório ora impugnado não se observa que o MM. Juízo condicionou o prazo da purgação da mora à citação, apenas englobou a citação e a ciência do pagamento no mesmo ato, o que não afasta a previsão legal.

Com efeito, o prazo de 5 (cinco) dias decorrerá independentemente da citação, não havendo qualquer impedimento para a eventual convalidação da posse e adjudicação do bem, caso o devedor não quite o débito no prazo legal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões